Tribunal: TJSP
Processo: 2027931-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027931-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante MARCO
AURELIO NICODEMO PARIS RAUCCI, é agravado MÁRIO DE OLIVEIRA E SILVA
SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027931-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Vinhedo – 2a Vara Cível
Agte. : Marco Aurelio Nicodemo Paris Raucci
Agdo. : Mário de Oliveira e Silva Sobrinho
Juiz de 1o Grau: Euzy Lopes Feijo Liberatti
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 19/02/2020
VOTO No 46.285
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Não há nulidade pela não intimação do réu revel sobre a audiência
de instrução se esta restou prejudicada, assim como não há
nulidade pela ausência de intimação pessoal para os termos do art.
523 do CPC. Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.67, que em ação de cobrança, na fase de cumprimento de
sentença, rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidade pela falta de
intimação sobre a audiência de instrução.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que foi citado para os termos da ação, porém não foi intimado para
comparecimento na audiência de instrução e julgamento, o que configura
cerceamento de defesa. Afirma que não foi intimado para pagamento voluntário
no cumprimento de sentença.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
Relegada a apreciação da questão para o mérito
recursal, conforme decisão de fls.78, e apresentada contraminuta, encontra-se o
recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027931-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme a narrativa apresentada pelo próprio
agravante, foi este citado regularmente por oficial de justiça, deixando de
apresentar defesa.
Não há qualquer irregularidade na decretação de sua
revelia, portanto.
Ademais, conforme se verifica na cópia da sentença de
fls.53, a audiência de instrução e julgamento restou prejudicada em face de sua
não localização para intimação.
E quanto à intimação para os termos do cumprimento
de sentença, o art. 523 nada dispõe sobre necessidade de intimação pessoal,
sendo certo que, como já bem consignado pelo magistrado de primeiro grau,
prevê o art. 346 do CPC que “os prazos contra o revel que não tenha patrono
nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.
Sem qualquer fundamento, portanto, o pedido de
nulidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica